Tribunal: STF
Processo: AI 438003
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Processual. Controvérsia infraconstitucional.
Reexame de fatos e provas (súmula 279). Acórdão que não declarou
válida lei ou ato contestado em face da CF/88. Incabível o RE pela
alínea "c" do permissivo constitucional. Regimental não provido